Tribunal: TJMT
Processo: 0003866-29.2008.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003866-29.2008.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCELO SANTOS DE JESUS - CPF: 223.871.098-13 (EMBARGANTE), EDIL FABIO DE CASTRO (VÍTIMA), WILLIAN FRANKLIN DE CASTRO (VÍTIMA), BENEDITA FLAVIA DE CASTRO - CPF: 798.510.701-06 (ASSISTENTE), EDIBELTO GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 362.268.581-68 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 705.850.321-49 (ASSISTENTE), WILIAN FRANC DE CASTRO - CPF: 704.129.881-78 (VÍTIMA), EMERSON CARLOS SANTANA - CPF: 921.137.291-72 (EMBARGANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), EDIL FABIO DE CASTRO - CPF: 840.486.031-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - DOSIMETRIA DA PENA - NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS
- ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando à mera rediscussão do mérito da causa.

2.

Havendo omissão quanto aos fundamentos específicos da dosimetria da pena, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para esclarecer quais circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) e os elementos concretos que embasaram tal valoração.

3.

A fração de diminuição pela tentativa (art. 14, II, do CP) deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. No caso, justifica-se a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) pelo fato de o crime ter chegado muito próximo da consumação, tendo o resultado morte sido evitado apenas por circunstâncias alheias à vontade dos agentes (socorro médico eficaz).

4.

Não há omissão quanto ao método de cálculo do concurso formal quando o acórdão expressamente reconheceu a ocorrência de concurso material (art. 69 do CP) entre os crimes, afastando a continuidade delitiva pela ausência de unidade de desígnios.

5.

O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não exige menção expressa aos artigos tidos por violados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida no acórdão.

6.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para esclarecer os pontos omissos, sem atribuição de efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EMERSON CARLOS SANTANA
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu o recurso de Apelação Criminal interposto pelo embargante, mantendo sua condenação pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, II e IV, CP) em relação à vítima Edil Fábio de Castro, e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, CP) em relação à vítima Willian Franklin de Castro.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissões quanto a três aspectos principais:

1.

Dosimetria da pena-base (art. 59 do CP)
: Sustenta que o acórdão não esclareceu quais vetores do art. 59 do CP foram efetivamente negativados, quais elementos fáticos específicos justificaram a valoração negativa de cada vetor, e como se deu a quantificação do aumento da pena-base.

2.

Fração de diminuição no crime tentado (art. 14, II, CP)
: Argumenta que o acórdão não explicitou quais parâmetros fáticos do caso concreto foram utilizados para justificar a fração escolhida, por que razão não se aplicou fração mais benéfica, e quais elementos objetivos foram determinantes para a manutenção da fração aplicada.

3.

Concurso formal (art. 70, caput, CP)
: Alega que o acórdão não esclareceu se o aumento decorreu do critério de exasperação da pena ou se houve soma por etapas, quais elementos objetivos foram considerados para justificar o patamar escolhido, e por que razão eventual aplicação de fração mais benéfica não seria compatível com o caso concreto.

O embargante requer o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes para redimensionar a pena, bem como para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição dos embargos, argumentando que não há omissões no acórdão e que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis quando houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissões no acórdão quanto à dosimetria da pena, especificamente em relação à fundamentação da pena-base, à fração de diminuição pela tentativa e ao concurso formal de crimes.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado limitou-se a manter a sentença de primeiro grau, sem alterar a fundamentação ou a pena imposta pelo juízo “a quo”. Nesse contexto, não havia necessidade de o Tribunal refazer toda a fundamentação da dosimetria, bastando confirmar sua adequação aos parâmetros legais.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades,
obscuridades, contradição ou omissão
, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“
1. DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA DE EMERSON

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por MARCELO SANTOS DE JESUS e EMERSON CARLOS SANTANA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, em atenção ao veredicto condenatório do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática dos crimes de homicídio qualificado, consumado e tentado, previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, e no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do mesmo codex, em concurso material, a penas de 21 (vinte e um) anos de reclusão, cada um, em regime inicialmente fechado.

Transcrevo a denúncia:

“No dia 04 de novembro de 2007 por volta das 18.00hs, na Rua da Feira, em frente ao Mercado Paim, Setor I, bairro Tijucal, nesta Capital, os denunciados EMERSON CARLOS SANTANA e MARCELO SANTOS DE JESUS, mediante prévio ajuste de condutas e união de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo que foram a causa eficiente da morte da vitima Edil Fábio de Castro (28 anos) e que somente não resultou na morte da vitima Willian Franldin de Castro (26 anos) por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, tendo ambos agido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Os dois irmãos, ora vítimas, estavam perto de sua casa localizada na Rua 117, bairro Tijucal, Setor I, quando o denunciado MARCELO surgiu na via pública conduzindo um veículo Voyage em alta velocidade dando "cavalos de pau".

Por essa razão a vítima Fábio reclamou com o denunciado MARCELO, iniciando-se uma discussão, durante a qual ali compareceu o denunciado EMERSON, que também integrou a discussão, juntamente com a vítima William

Após realizar ameaças contra as vitimas, os denunciados entraram no veiculo e saíram do local, prometendo voltar para realizar o crime de homicídio. No entanto, as vítimas não deram importância, indo até um mercado próximo ficando por ali observando o movimento.

Ocasião em que chegou o denunciado EMERSON, pilotando uma motocicleta, trazendo na garupa o co-denunciado MARCELO, parando defronte das vítimas. Ato continuo MARCELO disse para Fábio e Willian "
AÍ Ó SEU PAU NO CÚ, ISSO AQUI É PRA VOCÊ
", efetuando disparos de arma de fogo que atingiram tanto Edil Fábio quanto William.

Após os disparos, os denunciados evadiram-se do local.

Embora socorrida, a vítima Fábio não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no PSMC, enquanto seu irmão que também foi atingido, foi salvo graças a intervenção médica, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

O crime foi cometido por motivo fútil, ou seja, devido a uma discussão de trânsito. Ademais o delito foi premeditado e realizado mediante recurso que dificultou a defesa das vitimas., pois os denunciado deixaram o carro em que foram feitas as manobras de direção perigosa, pegaram um veiculo mais ágil e veloz para facilitar a aproximação diante das vitimas, a execução do crime e a fuga posterior.

Os denunciados agiram de comum acordo, cada qual contribuindo para vontade delituosa do outro, pois Emerson pilotava a motocicleta, parando-a perto das vitimas, de modo a permitir a realização dos disparos feitos por Marcelo.

Diante de tudo isto e do mais que dos autos constam, incorreram os denunciados EMERSON CARLOS SANTANA e MARCELO SANTOS DE JESUS nas sanções do artigo 121 § 2° incisos II e IV e artigo 121 § 2° incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia, que requer seja recebida, determinando a citação dos denunciados para se verem processar e ao final serem pronunciados para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.” (Id. 249236183).

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Da nulidade da investigação (anemia da investigação, ausência de exame residuográfico e nulidade do reconhecimento)

Inicialmente, a defesa do réu Emerson Carlos Santana sustenta a nulidade processual decorrente de suposta deficiência na investigação criminal, consistente na não apreensão da arma do crime, na ausência de exame residuográfico e na nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem a observância dos procedimentos previstos no art. 226 do CPP. Estas alegações, todavia, não merecem acolhimento.

O inquérito policial possui natureza administrativa e inquisitorial, constituindo procedimento meramente informativo destinado à formação da opinio delicti do órgão acusador. Eventuais irregularidades ocorridas nesta fase não contaminam a ação penal subsequente, sobretudo quando as provas produzidas em juízo são suficientes para embasar a condenação.

Ademais, mesmo que existissem irregularidades na fase investigativa, estas deveriam ter sido arguidas em momento oportuno, qual seja, na resposta à acusação, conforme preceitua o art. 571, II, do CPP.

Da análise da defesa preliminar apresentada pelo apelante, verifica-se que não houve qualquer impugnação quanto à validade das provas produzidas na fase de inquérito, tendo a própria defesa consignando expressamente que
"não se vislumbra por hora quaisquer nulidades a serem alegadas preliminarmente"
(ID 46308988, p. 25-26 n.n).

Nesse contexto, o que se constata é que o apelante busca se prevalecer da estratégia denominada “nulidade de algibeira”, suscitando nulidade não arguida no momento oportuno, como forma de prevalecer de eventual vício de forma oportuna no futuro, visto que é evidente a preclusão da matéria, conforme jurisprudência pacífica do STJ:

" 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "[...] eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Ainda, a jurisprudência do STJ rechaça a '
nulidade de algibeira',
caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, mesmo após a ciência de eventual vício" (AgRg no AREsp n. 2.308.250/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe 8/3/2024). Precedentes.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE SONEGADOS . VIOLAÇÃO LITERAL. DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1 .
A suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual
. Precedentes. 2. ...

(STJ - AgInt no REsp: 2031632 MA 2022/0318799-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

“... a alegação de nulidade de provas formulada pela defesa restou preclusa, uma vez que não alegada em momento oportuno, qual seja, o da resposta à acusação, já que as provas questionadas foram produzidas durante o inquérito policial." (AgRg no HC n. 870.193/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024)

Ademais, cumpre salientar que o acusado não demonstrou a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente das nulidades alegadas, requisito indispensável para o seu reconhecimento, nos termos do art. 563 do CPP.

Em relação ao reconhecimento fotográfico, ressalto que, embora a jurisprudência do STJ tenha evoluído para exigir a observância dos procedimentos previstos no art. 226 do CPP, nesse caso, o reconhecimento não foi o único elemento de prova utilizado para a condenação.

A vítima sobrevivente, Willian Franklin de Castro, em seu depoimento judicial, confirmou categoricamente que os autores do delito eram os réus, os quais conhecia desde a infância por serem da mesma vizinhança, afirmando ainda que o local estava claro, embaixo de um poste, e que os acusados estavam sem capacete, o que possibilitou a perfeita identificação.

A testemunha Benedita Flávia de Castro Araújo, irmã das vítimas, confirmou que foi o próprio Willian quem informou que Marcelo e Emerson haviam sido os autores dos crimes, relatando que Emerson pilotava a motocicleta e Marcelo efetuou os disparos.

Portanto, independentemente de eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico, existem outros elementos probatórios suficientes para embasar a condenação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo.

Da nulidade do julgamento por ausência de quesito obrigatório

Sustenta ainda a defesa do réu Emerson a nulidade do julgamento por ausência de quesito obrigatório, referente à "cooperação dolosamente distinta". Tal alegação também não merece acolhimento.

Conforme o disposto no art. 483 do CPP, os quesitos devem ser formulados na seguinte ordem: (i) a materialidade do fato; (ii) a autoria ou participação; (iii) se o acusado deve ser absolvido; (iv) se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; (v) se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia.

Da análise da ata de julgamento (ID 158826975), verifica-se que foram respeitados todos os requisitos legais na formulação dos quesitos, tendo sido submetidos ao Conselho de Sentença questionamentos acerca da materialidade, autoria, absolvição e qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

Ademais,
a defesa não alegou durante os debates em plenário qualquer causa de diminuição de pena relacionada à cooperação dolosamente distinta,
razão pela qual não havia obrigatoriedade de formulação de quesito específico sobre o tema.

Ressalto ainda que, após a leitura dos quesitos pelo Juiz Presidente, a defesa técnica não apresentou qualquer impugnação quanto à sua formulação, tendo a ata registrado expressamente que
"achando-se todos conformados, por conseguinte, em não havendo nenhum pedido, o MM. Juiz-Presidente leu os quesitos e explicou o significado e o efeito das respostas dadas a cada um".
(sic-n.n.)

Nesse contexto, é evidente a preclusão da matéria, conforme preceitua o art. 571, VIII, do CPP, que determina que as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem.

Nesse sentido, é o entendimento do TJMT:

"PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DEFESA NÃO ALEGOU CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA – NÃO IMPUGNAÇÃO DOS QUESITOS EM TEMPO OPORTUNO – PRECLUSÃO. Não há falar em nulidade por falta de quesito obrigatório, ofendendo a disposição expressa da lei, uma vez que a defesa nem sequer alegou causa de diminuição de pena em plenário do Júri, tampouco impugnou a matéria em tempo oportuno, operando-se a preclusão." (N.U 1000722-50.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

Por estas razões,
rejeito as preliminares
arguidas.

DO MÉRITO

Da pretendida anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos

Ambos os recorrentes pleiteiam a anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, ante a suposta inexistência de elementos probatórios suficientes para embasar a condenação.

Após detida análise do feito, verifico que os recursos não merecem provimento.

Como é cediço, o art. 593, III, "d", do CPP, prevê que cabe apelação das decisões do Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que somente se admite a cassação do veredicto popular por manifesto descompasso com a prova quando a decisão for completamente divorciada do conjunto probatório, revelando-se arbitrária e sem qualquer apoio nos elementos de convicção produzidos no processo.

No caso em tela, ao contrário do alegado pelos recorrentes, há nos autos elementos probatórios suficientes a embasar o decreto condenatório.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelos laudos de exame de corpo de delito, laudo de necropsia da vítima Edil Fábio de Castro (ID 46308977, p. 8-15-autos originais) e laudo de lesão corporal da vítima Willian Franklin de Castro (ID 46308977, p. 23-27- autos originais).

A autoria delitiva, por sua vez, foi demonstrada principalmente
pelo depoimento da vítima sobrevivente, Willian Franklin de Castro, que afirmou categoricamente que os autores do crime foram os réus Marcelo e Emerson, sendo que o primeiro efetuou os disparos e o segundo conduzia a motocicleta. Relatou que os conhecia desde a infância, por serem da mesma vizinhança, e que o local do crime estava claro, iluminado por um poste, tendo os réus agido sem capacete, o que possibilitou sua identificação.

Além disso, Cleuza Irene de Castro, mãe das vítimas, confirmou que seu filho sobrevivente lhe relatou quem foram os autores do crime, identificando os réus como os responsáveis pelos disparos, bem como presenciou quando o réu Marcelo ameaçou as vítimas antes do crime, dizendo: "Você vai ver, vou te matar".

Benedita Flávia de Castro Araújo, irmã das vítimas, também confirmou que seu irmão Willian lhe relatou que os autores do crime foram os réus, sendo que Emerson pilotava a motocicleta e Marcelo efetuou os disparos de arma de fogo.

Tais depoimentos, analisados em conjunto, formam um quadro probatório coerente e harmônico, apontando para a autoria dos recorrentes, não havendo qualquer razão para desacreditar a palavra da vítima sobrevivente, que reconheceu com certeza os réus como autores do delito.

Ademais, embora os réus neguem a autoria, não trouxeram aos autos elementos convincentes para refutar as provas produzidas pela acusação. As testemunhas de defesa limitaram-se a atestar a conduta social dos acusados, sem trazer qualquer informação relevante sobre os fatos.

Nesse contexto, importante observar que os jurados julgam de acordo com sua consciência e senso de justiça, e nesse caso, o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas em plenário, a qual encontra respaldo no conjunto probatório. Trata-se, portanto, do exercício da soberania dos veredictos, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88. Logo, não há que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça:

"Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal." (N.U 1001773-84.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

O recorrente Marcelo Santos de Jesus questiona ainda o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, alegando que não restou demonstrada a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Todavia, mais uma vez, a alegação não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, as vítimas foram surpreendidas pelos réus, que chegaram em uma motocicleta e imediatamente efetuaram os disparos, impossibilitando qualquer reação defensiva. Tanto é assim que uma das vítimas foi atingida pelas costas enquanto tentava fugir, evidenciando a impossibilidade de defesa.

A prova testemunhal é uníssona no sentido de que os réus agiram de forma inesperada, surpreendendo as vítimas, que estavam sentadas em frente ao Mercado Paim, não tendo qualquer chance de esboçar reação defensiva.

Nesse contexto, correta a decisão do Conselho de Sentença ao reconhecer a qualificadora em questão, uma vez que a surpresa é o elemento central para sua caracterização, conforme entendimento do STJ:

" DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. O agravante foi condenado, com base no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa alega: (i) ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base; e (iii) o não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) avaliar a fundamentação para a exasperação da pena-base; e (iii) definir se é aplicável a atenuante da confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, para a valoração negativa da culpabilidade, considerou-se que o agravante "agiu de forma ardil e com extrema frieza e brutalidade e ainda arrastou o corpo a um local ermo, utilizando-se do cavalo da própria vítima, evadindo-se logo em seguida", fundamentos concretos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta praticada, não havendo ilegalidade no ponto.

4.
O recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu no fator surpresa:
"o ofendido foi surpreendido com os golpes, quando bebia pinga com o acusado". O meio cruel consistiu nos "diversos golpes de enxada aplicados na vítima", o que lhe causou maior sofrimento.

Desse modo, sendo considerados elementos distintos para cada uma das qualificadoras e para a valoração negativa da culpabilidade, não há falar em bis in idem.

5. A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento sumulado (Súmula n. 545 do STJ), ainda que em fração inferior a 1/6, restando a pena do agravante redimensionada a 15 anos e 2 meses de reclusão.

IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(AgRg no HC n. 916.029/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA EXCLUIR A QUALIFICADORA DA SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
De acordo com o entendimento do STJ, "A circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
O modo como se deu a execução do crime revela-se elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora" (REsp n. 973.603/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 10/11/2008).

2. No caso, os depoimentos em juízo revelam que o réu puxou a arma de fogo, foi impedido pelos presentes, depois de ser acalmado e solto, pegou o revólver, percebeu que estava descarregado, pegou a munição, municiou o revólver e efetuou 3 ou 4 disparos contra a vítima, que estava desarmada, de peito aberto, acompanhada de sua esposa grávida. A qualificadora não se mostra manifestamente improcedente e descabida, razão pela qual deve ser mantida.

3. O afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que a decisão do jurados se deu de forma contrária às provas dos autos, demandaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em sede de recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.810.202/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)”

Da fração de diminuição pela tentativa

O recorrente Marcelo Santos de Jesus pleiteia a aplicação da fração máxima de diminuição de pena pela tentativa (2/3), sob a alegação de que não houve proximidade da consumação.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

De acordo com o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, no caso de tentativa, a pena deve ser diminuída de um a dois terços, a depender do iter criminis percorrido pelo agente. Quanto mais próximo da consumação o crime chegar, menor deve ser a redução da pena.

No caso em análise, conforme se depreende do laudo de lesão corporal (ID 46308977, p. 23-27- autos originais), a vítima Willian Franklin de Castro foi atingida por disparo de arma de fogo na região malar, com perigo de vida, só não vindo a óbito em razão do socorro médico imediato.

Nesse contexto, considerando a gravidade das lesões causadas e a proximidade da consumação do delito, correta a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) pelo magistrado sentenciante.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

"O percentual de diminuição da pena pela TENTATIVA deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito." (N.U 0019612-77.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Do reconhecimento da continuidade delitiva

Por fim, o recorrente Marcelo Santos de Jesus pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio consumado e tentado, com a aplicação da regra do art. 71 do Código Penal.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Para a caracterização da continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução), é necessária a presença do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios.

No caso em análise, embora os crimes tenham sido praticados nas mesmas condições de tempo e local, é evidente que os réus agiram com desígnios autônomos em relação a cada uma das vítimas, não havendo que se falar em continuidade delitiva.

Ao dispararem contra duas pessoas distintas, com a intenção de matar ambas, os réus praticaram dois crimes autônomos, devendo responder por eles em concurso material, conforme corretamente reconhecido na sentença.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

"A caraterização da continuidade delitiva nos crimes dolosos contra vida pressupõe a 'concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios' (STJ, AgRg no HC nº 424.108/MS). 'Se evidenciado que os homicídios foram praticados com desígnios autônomos, configura-se o concurso material, e não a continuidade delitiva.' (STJ, HC 278673/RS)" (N.U 1025736-82.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO as preliminares
suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.”

Após detida análise das razões apresentadas pelo embargante, verifico que assiste parcial razão ao recorrente quanto à necessidade de integração do julgado para esclarecer alguns pontos específicos da dosimetria da pena, embora sem efeitos modificativos.

2.1. Da alegada omissão quanto à dosimetria da pena-base (art. 59 do CP)

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não explicitar quais vetores do art. 59 do CP foram efetivamente negativados, quais elementos fáticos específicos justificaram a valoração negativa de cada vetor, e como se deu a quantificação do aumento da pena-base.

De fato, o acórdão embargado, ao analisar a dosimetria da pena, limitou-se a afirmar que "a dosimetria da pena está bem fundamentada, em consonância com as diretrizes jurisprudenciais, razão pela qual deve ser mantida", sem adentrar especificamente nos critérios utilizados pelo juízo de primeiro grau.

Embora a fundamentação por remissão seja admitida pela jurisprudência, é importante esclarecer que, na sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, foram consideradas desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, o juízo sentenciante considerou que o réu agiu com elevado grau de reprovabilidade, tendo em vista a premeditação do crime, evidenciada pelo fato de os réus terem deixado o local após a discussão inicial e retornado posteriormente armados, demonstrando frieza e determinação na execução do delito.

Em relação às circunstâncias do crime, foi valorado negativamente o fato de o crime ter sido praticado em via pública, em frente a um mercado, local de grande movimento de pessoas, gerando risco a terceiros inocentes e causando pânico na comunidade local.

Quanto às consequências do crime, considerou-se o impacto causado na família das vítimas, especialmente pelo fato de serem irmãos, tendo um deles falecido e o outro sobrevivido com sequelas físicas e psicológicas, conforme demonstrado nos autos.

A partir dessas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em patamar proporcional à quantidade de vetores negativos, observando-se o princípio da individualização da pena.

2.2. Da alegada omissão quanto à fração de diminuição no crime tentado (art. 14, II, CP)

O embargante alega que o acórdão não esclareceu quais parâmetros fáticos justificaram a fração escolhida para a diminuição da pena no crime tentado, por que não se aplicou fração mais benéfica, e quais elementos objetivos foram determinantes para a manutenção da fração aplicada.

Neste ponto, também assiste razão ao embargante quanto à necessidade de esclarecimento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será a redução.

No caso em análise, conforme consta dos autos e foi mencionado no acórdão embargado, a vítima Willian Franklin de Castro foi atingida por disparo de arma de fogo na região malar, com perigo de vida, só não vindo a óbito em razão do socorro médico imediato.

Portanto, a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) pelo magistrado sentenciante, mantida por esta Câmara, justifica-se pelo fato de o iter criminis ter sido percorrido quase que em sua totalidade, tendo o resultado morte sido evitado apenas por circunstâncias alheias à vontade dos agentes (socorro médico eficaz), e não por ineficácia da ação ou desistência voluntária.

A gravidade das lesões causadas, que colocaram em risco a vida da vítima, demonstra a proximidade da consumação do delito, o que, segundo a jurisprudência consolidada, autoriza a aplicação de fração intermediária ou mínima de redução.

2.3. Da alegada omissão quanto ao concurso formal (art. 70, caput, CP)

Por fim, o embargante sustenta que o acórdão não explicitou se o aumento decorreu do critério de exasperação da pena ou soma por etapas, quais elementos objetivos justificaram o patamar escolhido, e por que eventual fração mais benéfica não seria compatível com o caso concreto.

Neste ponto, verifico que houve um equívoco na compreensão do embargante, pois o acórdão embargado, em consonância com a sentença condenatória, reconheceu a ocorrência de concurso material (art. 69 do CP) entre os crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, e não concurso formal, como alegado.

Tanto é assim que o acórdão expressamente afirmou: "Comprovado que os apelantes atuaram com desígnios autônomos no crime de homicídio consumado e na tentativa, descabe a aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal, impondo-se a mantença do concurso material."

Portanto, não há que se falar em omissão quanto ao método de cálculo do concurso formal, uma vez que foi aplicado o concurso material, com a soma das penas, conforme previsto no art. 69 do Código Penal.

3. Do prequestionamento

O embargante requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Nesse ponto, cumpre esclarecer que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida.

No caso em análise, as questões relativas à dosimetria da pena (art. 59 do CP), à fração de diminuição pela tentativa (art. 14, II, do CP) e ao concurso de crimes (arts. 69 e 70 do CP) foram devidamente analisadas tanto na sentença condenatória quanto no acórdão embargado, ainda que de forma sucinta.

Da mesma forma, as garantias constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) foram observadas, não havendo qualquer violação a esses preceitos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO apenas para esclarecer os pontos omissos relativos à dosimetria da pena, conforme fundamentação supra, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos ao julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025